Tribunal: TJMT
Processo: 1020808-55.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020808-55.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUILHERME MAXIMIANO - CPF: 010.364.989-13 (ADVOGADO), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (EMBARGANTE), CELSO APARECIDO STADNIK - CPF: 326.620.681-91 (EMBARGADO), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (EMBARGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. embargos de declaração em agravo de instrumento. alegação de contradição entre acórdão e sentença transitada em julgado. inexistência de vícios do art. 1.022 do cpc. mero inconformismo. embargos rejeitados.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão interlocutória determinando o prosseguimento do feito em fase de cumprimento de sentença, ao reconhecer que o laudo pericial homologado possuía valor líquido e certo, sendo necessária apenas sua atualização monetária.

2. A embargante alega contradição do acórdão em relação ao dispositivo da sentença transitada em julgado, que determinara a liquidação de sentença com complementação de perícia, sustentando ofensa aos arts. 502, 503 e 505 do CPC e ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao divergir do comando da sentença transitada em julgado, ao entender desnecessária nova perícia, e se haveria violação à coisa julgada.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado apresentou fundamentação coerente, interpretando a expressão “complementação da perícia” constante da sentença dentro do contexto da própria decisão, que já estabelecera critérios objetivos para ajustes no cálculo indenizatório.

5. A complementação não implicava nova perícia, mas adequação dos parâmetros fixados judicialmente, não havendo contradição a ser sanada.

6. O laudo pericial fora homologado e incorporado ao título judicial, razão pela qual não há falar em reabertura da fase instrutória.

7. As teses invocadas foram expressamente enfrentadas, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem ao prequestionamento genérico de dispositivos legais, sendo inviável seu manejo como via revisional.

9. Não se reconhece caráter protelatório no presente recurso, mas adverte-se a parte quanto à aplicação das penalidades do art. 1.026, § 2º, do CPC, em caso de reiteração injustificada.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A alegação de contradição não se configura quando o acórdão interpreta de modo coerente o alcance da sentença transitada em julgado, à luz do contexto processual e dos critérios fixados na decisão originária. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento genérico de dispositivos legais, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.”

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.026, § 2º, 502, 503 e 505.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.499.467/RS, Rel. Min. Diva Malerbi, 2ª T., j. 12.02.2016; TJMT, EDcl no AgInt nº 1034584-59.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câm. Dir. Priv., j. 03.06.2025; TJMT, EDcl no AgInt nº 1000175-03.2021.8.11.0052, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câm. Dir. Priv., j. 03.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. contra acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão interlocutória que determinou o prosseguimento do feito pelo rito do cumprimento de sentença, por entender desnecessária a produção de nova prova pericial, considerando que o laudo já possuía valor líquido e certo, sendo necessária apenas sua atualização monetária (cf. Id. nº 310494362).

A embargante alega a existência de contradição no acórdão embargado, argumentando que este diverge expressamente do dispositivo da sentença transitada em julgado, que determinava a realização de liquidação de sentença com complementação da perícia.

Sustenta que o acórdão presumiu incorretamente que a embargante pretendia a reabertura da fase instrutória para realização de nova perícia técnica, quando na verdade buscava apenas a observância do dispositivo da sentença transitada em julgado.

Alega, ainda, que a decisão embargada viola os artigos 502, 503 e 505 do CPC, os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada, bem como o art. 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a contradição apontada, prequestionando-se a violação aos artigos 502, 503 e 505 do CPC.

Nas contrarrazões, os embargados refutam as alegações recursais, pugnando pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 315170383).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, conforme Id. nº 310548362.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, a embargante pretende o saneamento de contradição sob o fundamento de que o acórdão diverge expressamente do dispositivo da sentença transitada em julgado, que determinava a realização de liquidação de sentença com complementação da perícia, e que a decisão embargada viola os artigos 502, 503 e 505 do CPC, os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

A embargante ainda busca o prequestionamento da matéria federal, para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Em que pese o esforço argumentativo do embargante, não se verifica a existência de qualquer dos vícios legais na decisão colegiada ora combatida.

Isto porque ao contrário do que sustenta a embargante o acórdão apresenta fundamentação coerente ao interpretar que a complementação da perícia mencionada na sentença deve ser compreendida no contexto da própria decisão, que estabeleceu critérios objetivos para os ajustes necessários ao cálculo indenizatório.

O acórdão embargado expressamente reconheceu que a sentença mencionou que o valor da indenização seria calculado em liquidação de sentença com complementação da perícia.

É importante ressaltar, acerca deste aspecto, que o laudo pericial foi devidamente homologado e incorporado ao título judicial transitado em julgado.

Sendo assim, a complementação mencionada na sentença deve ser interpretada à luz da própria decisão, a qual acolheu parcialmente a impugnação da agravante apenas para fixar determinados parâmetros a serem observados na indenização, tais como a exclusão dos valores referentes ao passivo ambiental, ao aproveitamento econômico da madeira e à assessoria técnico-jurídica, contudo, a complementação não pode servir de fundamento para a reabertura da fase instrutória por vias oblíquas, como pretende a recorrente.

A sentença foi expressa ao determinar a exclusão de certos elementos do cálculo indenizatório, dentre eles, a indenização para recomposição do passivo ambiental, o aproveitamento econômico da madeira e o percentual de 4% relativo à assessoria técnica e jurídica.

Ademais, fixou que a avaliação deveria considerar o uso efetivo da área (pecuária), em substituição ao uso potencial (agricultura).

A alegação da agravante de que poderá ser compelida ao pagamento de valor superior ao justo não se sustenta neste momento processual, uma vez que, além de o laudo pericial ter sido elaborado e homologado há mais de dez anos, não houve sequer a apresentação dos cálculos atualizados pelos agravados, conforme determinado pela r. decisão recorrida.

Essa conclusão não configura contradição interna do julgado, mas sim exercício da atividade jurisdicional de interpretar o alcance e significado da sentença transitada em julgado, considerando todos os seus elementos e o contexto processual.

o voto condutor enfrentou todas as teses suscitadas, ainda que não nos termos desejados pela parte. O princípio do livre convencimento motivado garante ao julgador a possibilidade de fundamentar a decisão com base nos elementos que reputar relevantes, não sendo exigível que enfrente, ponto a ponto, todas as alegações formuladas, bem como não houve erro material a ser corrigido.

A pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Conforme entendimento já consolidado pelo eg. STJ, “os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado” e que, “ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC/73, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria (EDcl no AgRg no REsp 1.499.467/RS, Rel. Ministra DIVA MALERBI, Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, Segunda Turma, DJe 12/2/2016).

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado, até mesmo porque, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, como ocorreu na hipótese em análise, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A., uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025